Tribunal: CARF
Processo: 10384.721492/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721492/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.152 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos (DEBCAD 51.005.633-4 e 51.005635-0) para
exigência de multas por ter deixado o sujeito passivo de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social (CFL 30) e por ter deixado
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59)
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 7/13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721492/2011-28
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.152 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721492/2011-28

O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 24/33.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ
julgou procedente o lançamento às fls. 38/44, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE DESCONTO
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. FOLHA DE PAGAMENTO.
A omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço
caracteriza descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 30, I alínea “a” da
Lei 8212/91, ensejando a aplicação de multa.
O preenchimento de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária, a teor do art. 32, I, da Lei 8212/91 c/c art.
225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99,
enseja a aplicação de multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
MULTA. JUROS. CABIMENTO.
As multas e os juros são definidos pela legislação e não podem ser reduzidos ou
dispensados.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 48/51.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 8/6/15 (fl. 47) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 26/6/15 (fl. 48). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Em seu recurso, a autuada limitou-se a suscitar a nulidade da decisão de piso por
suposta violação do artigo 24 da Lei 11.457/2007. Veja-se:
Cotejando-se esta norma com o caso em discussão nestes autos, exsurge a irremissível
nulidade dos auto de infração ora hostilizados, posto que a decisão que os manteve
(Acórdão 12-75.770, 13a Turma da DRJ/RJO) foi proferida intempestivamente nos
termos do sobredito dispositivo legal, senão veja-se: as impugnações aos autos de
infração foram protocoladas em 07.10.2011 mas, no entanto, a cisão sobre estes
incidentes de defesas somente foram proferidas em 13.05.2015, bem após o prazo de
360 dias estabelecido .)elo o art. 24 da lei 11457/2007.
[...]

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.152 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721492/2011-28

Diante do exposto, requer o Recorrente seja julgado inteiramente procedente o presente
Recurso Voluntário, declarando-se a nulidade da decisão recorrida por violação ao art.
24 da !ei 11457/2007 e, consequentemente, decretada a improcedência e arquivamento
dos Autos de Infração 51.005.633-4 e 51.005.635-0 ou, subsidiariamente, que seja
retirada a multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária principal e
acessória com fulcro no aludido art. 24.
Nesse ponto, por tratar-se de matéria há muito já enfrentada neste Conselho, adoto
como minhas as razões de decidir do voto condutor do acórdão 2301-008.841, de 3/2/2021, nos
seguintes termos:
[..]
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recurso
administrativos do contribuinte.
Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em face do
descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.11.457/07, o Decreto
n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e procedimento
administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando o auto de infração
preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não tenha incorrida em
nenhuma das nulidades lá apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências do art.
24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS
DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em
360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições,
defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE
2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto
no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção
administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.
PAF. PRAZO PARA JULGAMENTO
Não há na legislação tributária definição de penalidade pelo descumprimento do prazo
e sabe-se que qualquer sanção deve estar prevista em Lei. E, cancelar o Auto de
Infração por inobservância do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007,
seria, sem dúvida, uma sanção à Fazenda Pública.
Acórdão no 2401006.175 de 10 de abril de 2019
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.152 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721492/2011-28

Fl. 62
DF CARF MF
Original